Tribunal: TJDFT
Processo: 0756464-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756464-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THEREZINHA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda do objeto informada pelo Distrito Federal no ID 79892720. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2026 11:58:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador